Tribunal: TJPA
Processo: 0007096-39.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007096-39.2018.8.14.0012

APELANTE: LILIAN DA CRUZ GAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM PROJETO EDUCACIONAL (SOME). NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, visando ao pagamento de gratificação decorrente de suposto exercício de atividades no Projeto SOME – Sistema Modular de Ensino, entre novembro de 2014 e março de 2015. A sentença reconheceu a ausência de comprovação do efetivo desempenho no programa no período reclamado, à luz do Decreto Estadual nº 390/03, e concluiu pela improcedência do pedido, com base no art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou o efetivo exercício das atividades no SOME, condição necessária para a percepção da gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a parte é previamente intimada para se manifestar e permanece inerte quanto à indicação de provas a serem produzidas, configurando preclusão consumativa da iniciativa probatória.

A alegação genérica de necessidade de produção de provas, sem requerimento oportuno ou demonstração de prejuízo concreto, não caracteriza cerceamento de defesa.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC), sendo indispensável a comprovação do efetivo desempenho das funções no SOME para o reconhecimento do direito à gratificação.

A presunção de legitimidade dos documentos administrativos, embora relativa, subsiste na ausência de impugnação específica e de contraprova idônea que infirme seu conteúdo.

Mantida a sentença que concluiu pela ausência de comprovação da atuação da servidora no programa no período apontado e pela improcedência do pedido de cobrança da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte intimada para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide impede alegação posterior de cerceamento de defesa.

A gratificação vinculada ao Projeto SOME depende da comprovação do efetivo exercício das atividades no programa.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada mediante impugnação específica e contraprova idônea.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito em ação de cobrança de gratificação funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I; Decreto Estadual/PA nº 390/2003, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70079784211, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, 17ª Câmara Cível, j. 21.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0007096-39.2018.8.14.0012
.

APELANTE:
LILIAN DA CRUZ GAIA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lilian da Cruz Gaia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, na qual a autora, professora da rede pública estadual, pretende o pagamento de gratificação vinculada ao exercício de atividades no Projeto SOME – Sistema Modular de Ensino, relativa ao período de novembro de 2014 a março de 2015.

Consta da sentença que: (i) o pedido liminar foi indeferido por ausência de prova inequívoca; (ii) o Estado apresentou contestação, alegando, em síntese, que a autora não exerceu funções no SOME no interregno reclamado e que haveria documentação administrativa apta a demonstrar o não exercício; (iii) a autora não apresentou réplica; (iv) houve despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, com intimação das partes para manifestação, tendo o réu reiterado a defesa e a autora permanecido inerte; (v) no mérito, aplicou-se o art. 373, I, do CPC, reconhecendo-se que a gratificação (à luz do Decreto Estadual nº 390/03, notadamente art. 8º) é devida apenas durante o efetivo exercício no programa, concluindo-se que a Administração comprovou documentalmente a inexistência de atuação da servidora no período, motivo pelo qual o pedido foi julgado improcedente (art. 487, I, CPC).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (a) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal e eventual complementação documental indispensável para comprovar a prestação do serviço no SOME; (b) que sua inércia (ausência de réplica) não poderia ser interpretada como concordância tácita; (c) que a presunção de legitimidade/veracidade dos documentos administrativos é relativa; (d) subsidiariamente, requer a reforma para julgar procedente o pedido de cobrança da gratificação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo: inexistência de cerceamento de defesa, pois a autora permaneceu inerte após a juntada de documentos e não requereu provas; tratar-se de matéria preponderantemente documental, com incidência do art. 355, I, do CPC; presunção de legitimidade dos atos administrativos; e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Cível, ao ser instada a se manifestar, registrou que: (i) a controvérsia possui natureza patrimonial e, em regra, não atrai intervenção ministerial de mérito nas hipóteses do art. 178 do CPC; (ii) quanto à preliminar, apontou inexistência de cerceamento, porque houve prévia intimação acerca do julgamento antecipado, sem que a autora tivesse requerido provas, concluindo pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado obstou a produção de prova testemunhal e outras diligências.

Sem razão.

Consoante se extrai do decisum, após a contestação, a autora não apresentou réplica; ademais, houve despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, com determinação de intimação das partes para se manifestarem, oportunidade em que poderiam suscitar questões processuais, impugnar documentos e requerer provas. Ainda assim, o Estado reiterou a defesa e a autora permaneceu inerte.

Nesse contexto, não se identifica indeferimento de prova requerida, mas sim inércia processual da parte em momento processual adequado. O cerceamento de defesa pressupõe, como regra, a supressão indevida de atividade probatória necessária e oportunamente postulada, com demonstração de prejuízo concreto. Quando o juízo anuncia o julgamento antecipado e a parte, intimada, não indica provas nem suscita necessidade de instrução, opera-se a preclusão consumativa quanto à iniciativa probatória, e o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC, por inexistirem diligências pendentes ou requeridas.

Com efeito, a atuação judicial no saneamento e na condução do processo deve conciliar o contraditório com a duração razoável do processo e a utilidade da prova. Assim, não se impõe a reabertura de instrução com base em alegação genérica de necessidade probatória, quando a parte, intimada para se manifestar,
não aponta
objetivamente quais provas produziria, tampouco demonstra ter havido decisão surpresa ou indeferimento de requerimento específico.

A própria manifestação ministerial, ao apreciar a preliminar, assinala inexistência de cerceamento, justamente porque houve anúncio do julgamento antecipado e a autora permaneceu silente, sem postular produção probatória.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A sentença reconheceu que a gratificação vinculada ao Projeto SOME tem natureza condicionada ao efetivo desempenho no programa, mencionando o Decreto Estadual nº 390/03 (em especial, art. 8º), e assentou que a autora não comprovou o fato constitutivo do direito, notadamente porque a Administração juntou documentação indicando não exercício no período postulado, sem impugnação eficaz pela demandante.

A insurgência recursal, no ponto, não logra infirmar a ratio decidendi.

Em demandas de cobrança de vantagem funcional condicionada a exercício efetivo, incide a regra do art. 373, I, do CPC: compete à parte autora demonstrar, de forma minimamente suficiente, o suporte fático do direito alegado (no caso, a efetiva lotação/atuação no SOME no interregno reclamado). A Administração, por sua vez, ao juntar elementos de procedimento administrativo e registros funcionais, atua no sentido de infirmar o fato constitutivo, preservada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, presunção essa relativa, mas que exige contraprova idônea para ser afastada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15). II. A inversão do ônus probatório, por si só, não desincumbe a parte autora de comprovar a veracidade dos fatos alegados, na medida em que o reconhecimento de sua pretensão depende de um mínimo de prova a permitir a verossimilhança de suas alegações. III. No caso, a parte autora não comprovou os fatos aduzidos na exordial, ônus esse que era seu. Portanto, ante a ausência de provas dos fatos alegadas em sede primordial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. UNANIME. ( Apelação Cível Nº 70079784211, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079784211 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

No caso, a sentença é expressa ao registrar que, mesmo após a juntada de documentação administrativa e a abertura de oportunidade de manifestação, a autora permaneceu inerte, não impugnando os documentos nem trazendo elementos novos capazes de desconstituí-los, circunstância que reforça a conclusão de ausência de comprovação do fato constitutivo e afasta o acolhimento do pedido.

De seu turno, as razões de apelação concentram-se, preponderantemente, na tese de cerceamento e na crítica abstrata à presunção de veracidade de documentos administrativos, sem demonstrar, de modo objetivo e lastreado no conjunto probatório, que: (i) houve efetivo desempenho no SOME entre novembro/2014 e março/2015; e (ii) os documentos administrativos utilizados na sentença seriam inconsistentes, equivocados ou inválidos.

Também as contrarrazões destacam que a controvérsia é eminentemente documental e que inexistem elementos idôneos, nos autos, capazes de infirmar a prova administrativa juntada, insistindo, ainda, na ausência de requerimento probatório oportuno. Assim, ausente demonstração segura de que a apelante fazia jus à gratificação no período controvertido, sobretudo diante da fundamentação sentencial no sentido de que a gratificação é devida apenas durante o efetivo exercício e de que a Administração comprovou o não desempenho no interregno, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026